Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N° 9.246/2017. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 1°, I, do Decreto n° 9.246/2017, previu a concessão de indulto para os apenados que tivessem cumprido 1/5 da pena.

2. Tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 2 restritivas de direito, para a concessão do benefício de indulto é necessário o cumprimento de 1/5 de cada pena restritiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.